Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PRATICADO CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS QUE NÃO DIMINUEM A NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente foi amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso.

2. Deve-se manter a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, quando ficar clara a gravidade concreta do crime, que foi praticado contra mulher e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. .

3. Os fatos novos apresentados pela Defesa não são aptos a afastar a prisão cautelar do paciente, já que estes não diminuíram a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que a conduta praticada se mostrou concretamente grave pela agressividade do ato, que envolveu descumprimento à ordem judicial anterior relativa à proibição de aproximação com a vítima.

4. A não observância, pelo paciente, da medida anteriormente imposta, como meio de resguardar a segurança física e psicológica da vítima, leva a crer que a possibilidade de reiteração delitiva está presente, ensejando a necessidade de manutenção da cautelar.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.